Tribunal: STF
Processo: ARE 1333877
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. 1. PEDIDO DE NULIDADE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA FIXAÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. INVIABILIDADE. MATÉRIA DE MÉRITO QUE PODE SER ANALISADA POR ESTE TRIBUNAL. 2. TESE DE EXCLUDENTE DE ILICITUDE PELA LEGÍTIMA DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. 3. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. NECESSIDADE DE REDIMENSIONAMENTO DA REPRIMENDA. 4. PEDIDO DE CONCESSÃO DE SURSIS. REQUISITOS DO ART. 77 DO CP NÃO PREENCHIDOS. 5. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
    1- O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que o Tribunal de Justiça pode corrigir erro na dosimetria da pena aplicada em 1º Grau, sem precisar declarar a nulidade da referida sentença.
    2- A excludente de ilicitude não restou configurada, em razão da inocorrência dos requisitos do art. 25, do Código Penal, qual seja, repelir injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem, pois conforme restou comprovado nos autos, o acusado chegou na casa da vítima pedindo satisfação do seu novo relacionamento e, após esta confirmar que realmente estava namorando, o acusado desferiu um tapa na face da vítima, o que fez com que a mesma caísse e machucasse o tornozelo.
    3- O magistrado, quando considerar desfavoráveis as circunstâncias judiciais, deve declinar motivadamente as suas razões, pois a inobservância dessa regra ofende o preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal. No presente caso, o Juiz singular fixou a pena-base do recorrente próximo ao patamar máximo, sem apresentar qualquer fundamentação, razão pela qual a pena do recorrente deve ser redimensionada.
    4. O recorrente não faz jus à suspensão condicional da pena, tendo em vista que as circunstâncias judiciais constantes do art. 59 do CP foram avaliadas desfavoravelmente, não preenchendo, pois, os requisitos do art. 77 do CP.
    5. Recurso conhecido e parcialmente provido."
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LIV e LV e 93, IX, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).
    Outrossim, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/2/19).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 5 de julho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente